Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, não integra o rol restritivo previsto no item III do referido Pedido de Providências.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode estender o conceito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico, sendo vedada a interpretação extensiva in malam partem de normas penais.
3. Como o reeducando cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a benesse, é medida que se impõe o deferimento da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
4. Recurso conhecido e provido.